Tribunal: TJPA
Processo: 0805836-17.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805836-17.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: TELMA DE CARVALHO LOBO

AGRAVADO: SABEMI SEGURADORA SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DE 10% FIXADO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.

Descrição do Caso:
Trata-se de agravo interno interposto por SABEMI Seguradora S/A contra decisão monocrática que deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto por Telma de Carvalho Lobo, determinando a redução da penhora de seus proventos de aposentadoria de 30% para 10%.

2.

Questões em Discussão:

o

(i) Possibilidade de penhora sobre proventos de aposentadoria para a satisfação de crédito não alimentar.

o

(ii) Análise do percentual a ser fixado de modo a assegurar a subsistência digna do devedor e de sua família.

3.

Razões de Decidir:
A jurisprudência do STJ tem admitido a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais e de aposentadoria, desde que garantido o mínimo existencial para o devedor (AgInt no REsp 1906957/SP). No caso, a agravada, idosa e com problemas de saúde, demonstrou que grande parte de sua renda é destinada ao custeio de despesas essenciais. A retenção de 30% de sua aposentadoria comprometeria a sua subsistência digna. A decisão monocrática, ao reduzir o percentual para 10%, atendeu ao princípio da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.

4.

Dispositivo:
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que reduziu a penhora sobre os proventos da devedora para 10%.

5.

Tese:
A relativização da impenhorabilidade de verbas salariais e de aposentadoria é possível para a satisfação de crédito não alimentar, desde que mantida a subsistência digna do devedor e de sua família.

Legislação e Jurisprudência Relevante:

·

Art. 833, IV, e §2º, do CPC.

·

STJ, AgInt no REsp 1906957/SP.

·

STJ, EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 35ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805836-17.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SABEMI SEGURADORA S/A

AGRAVADA: TELMA DE CARVALHO LOBO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
proposta por SABEMI SEGURADORA S/A contra a decisão monocrática de minha lavra (Id. 20675575), que NEGOU PROVIMNETO ao seu recurso.

Em breve retrospecto, a exequente/agravada SABEMI SEGURADORA S/A sustenta na demanda executória (ID 7467535 – autos de origem) que a executada/agravante TELMA DE CARVALHO LOBO contratou a obtenção de empréstimo, designado “Assistência Financeira da SABEMI SEGURADORA S/A", no valor total de R$ 44.690,23 (quarenta e quatro mil seiscentos e noventa reais e vinte e três centavos), que deveriam ser pagas em 60 parcelas, cada uma no valor de R$ 1.499,00 (mil quatrocentos e noventa e nove reais), a serem pagas com desconto em folha de pagamento.

Alega que a executada/agravante TELMA DE CARVALHO LOBO, se encontra inadimplente com o referido contrato, tendo em vista que em vários meses não foi possível realizar o desconto das parcelas, na forma contratualmente determinada (desconto no contracheque).

Aduz que, após inúmeras tentativas infrutíferas de cobranças administrativas para recuperar a quantia contratualmente devida, a exequente se viu obrigada a recorrer ao judiciário para a satisfação de seu crédito.

A executada/agravante TELMA DE CARVALHO LOBO ajuizou Embargos à Execução (Proc. nº 0857728-71.2020.8.14.0301), que foram julgados improcedentes pelo juízo de origem, tendo o magistrado de piso considerado comprovada a regularidade da contratação dos empréstimos consignados pela parte embargante.

Nos autos da Ação de Execução, a exequente/agravada SABEMI requereu o deferimento de penhora em até 30% dos recebimentos mensais da executada, até que ocorra a quitação do valor de R$ 110.987,59 (cento e dez mil, novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), valor correspondente à mais recente atualização monetária do valor da dívida (ID 104777288 – autos de origem).

Sobreveio a decisão recorrida (ID 111425446 – autos de origem) da qual passo a transcrever a parte pertinente:

“(...) Observa-se que a executada aufere renda salarial líquida de cerca de 09 s.m. mensais (quase 13 mil reais), com vínculo junto à Universidade Federal do Pará, sem contar o valor percebido mensalmente pelo INSS, conforme apresentado pelo exequente junto ao id Nº Num. 104777289 – pág. 2 e ss, totalizando uma renda média mensal aproximada de 16 mil reais.

Desta sorte, deduz-se que há uma considerável sobra salarial, de modo a permitir a penhora de parte deste valor sem que isto reflita em prejuízo à subsistência digna da executada e de sua família.

Exalce-se que no julgamento de Embargos de Divergência no bojo do EREsp nº 1.874.222, a Corte Especial do STJ relativizou a impenhorabilidade do salário para pagamento de dívida não alimentar, como ocorre na espécie.

Segundo a Corte, em caráter excepcional, será possível que a penhora recaia sobre verba salarial, independente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure sua subsistência digna e de sua família.

(...)

Neste sentido, a mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do CPC deverá atender a duas premissas:

a) que tenham restado inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução;

b) que seja garantida a subsistência digna do devedor e de seus familiares.

A própria executada declara que aufere renda mensal superior a 10 salários-mínimos, considerando ambas as fontes pagadoras, que é um valor significativo em se considerando a média da população brasileira, de modo a permitir a penhora de parte deste valor para satisfação do crédito exequendo, mormente que inexistem outros bens da devedora que possa fazer frente à execução, haja vista que restaram infrutíferas as tentativas de constrição realizadas por este Juízo.

Esclareça-se que, conforme pontuado pelo STJ admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.

Assim, ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2º do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019), tal como ocorrido no caso em apreço.

ANTE O EXPOSTO, pelos fundamentos ao norte alinhavados, DEFIRO o pedido formulado e determino que seja realizado desconto em folha de pagamento da EXECUTADA, com retenção mensal de 30% SOBRE O SALÁRIO LÍQUIDO DA EXECUTADA, retido diretamente na fonte, devendo prevalecer a utilidade da execução, em respeito ao Princípio do Melhor Interesse do Credor, na esteira no recente entendimento do STJ (AgInt no REsp 1.886.436/DF, AgInt no REsp n. 1.819.394/RO, AgInt no REsp n. 1.906.957/SP e AgInt no AREsp n. 1.690.961/MS).

Atente-se que deverá constar expressamente a ordem para que a constrição recaia sobre o valor líquido, e não, o bruto, de modo a garantir a subsistência digna da devedora e sua família, atendendo às premissas fixadas pelo STJ no EREsp nº 1.874.222/D.

Assim, EXPEÇA-SE OFÍCIO à Universidade Federal do Pará, para que, mensalmente, retenha o valor equivalente a 30% do salário líquido no contracheque da executada TELMA DE CARVALHO LOBO (CPF 002.714.462-34), até chegar o limite de R$ 110.987,59, depositando-o diretamente EM CONTA DE DEPÓSITO JUDICIAL DO TJPA, a ser informada pela 1ª UPJ, sob as penas legais por desobediência de ordem judicial.

EXPEÇA-SE ALVARÁ A CADA 3 (TRÊS) MESES DOS VALORES DEPOSITADOS JUDICIALMENTE EM NOME DO EXEQUENTE OU DE SEU ADVOGADO COM PODERES ESPECÍFICOS, em tudo CERTIFICADO NOS AUTOS, para abatimento da dívida exequenda.

INT. DIL. E CUMPRA-SE. Após, cls para apreciação.

Belém/PA.,

DIANA CRISTINA FERREIRA DA CUNHA

Juíza de Direito – 3ª VCE da Capital (...)”

Inconformada, a executada TELMA DE CARVALHO LOBO interpôs o presente Agravo de Instrumento, sustentando em suas razões recursais (ID 18937675) que foi surpreendida com a Ação de Execução movida pela SABEMI SEGURADORA S/A, tendo em vista que não reconhece a validade da dívida cobrada.

Aduz que o empréstimo era descontado diretamente em seu contracheque e foi quitado por meio de uma repactuação em 2014, comprovada por extratos bancários e contrato. Afirma ter quitado todos os empréstimos anteriores e que a financeira lhe concedeu novos empréstimos após a repactuação, o que seria incompatível com a alegação de inadimplência. Alega que empresa agravada apresentou como prova uma planilha manual com erros e não juntou comprovantes de depósito do valor da repactuação na conta da agravante.

Informa que opôs embargos à execução, alegando a inexistência da dívida e a quitação por meio da repactuação.

Afirma que o juízo de origem cometeu equívoco no que se refere à análise de sua renda, tendo considerado que a agravante recebe R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) líquidos mensais, quando na verdade sua renda líquida é de R$ 10.795,90 (dez mil setecentos e noventa e cinco reais e noventa centavos).

Prossegue sustentando que possui setenta e cinco anos de idade, tendo a saúde debilitada e dependendo dos proventos para custear tratamento médico, medicamentos, cuidadora e outras despesas essenciais. Assim, conforme afirma, a retenção de 30% dos proventos de sua aposentadoria comprometerá a sua subsistência

e agravará o seu estado de saúde.

Ressalta que os seus gastos com saúde, alimentação, moradia e cuidados com a idade avançada superam sua renda líquida, o que torna o desconto de 30% excessivo e prejudicial à sua subsistência.

Requer ao final a concessão do efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, o seu provimento para determinar o cancelamento dos descontos nos proventos na recorrente. Subsidiariamente, requer a minoração do desconto estipulado para não mais que 10% do valor líquido recebido a título de aposentadoria.

Proferi decisão ao ID 19511140, deferindo parcialmente o efeito suspensivo, determinando a redução da penhora para 10% (dez por cento) da remuneração líquida da executada/agravante.

A agravada SABEMI SEGURADORA S/A apresentou contrarrazões ao ID 19938829 sustentando, em síntese, que as alegações de inexigibilidade do débito já estão sendo apreciadas em sede de recurso de apelação interposto em face da sentença proferida nos Embargos à Execução. Sustenta que a agravante, sendo professora aposentada da UFPA com renda anual superior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), além de receber proventos do INSS, possui renda suficiente para suportar o desconto de 30% sem comprometer sua subsistência. Requer o desprovimento do recurso, com a manutenção do percentual de 30% de desconto mensal, fixado na origem.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE 30% PARA 10%. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(20675575 - Sentença)

Em seguida, a SABEMI SEGURADORA S/A interpôs AGRAVO INTERNO (Id. 21059111) combatendo a decisão monocrática desta Relatora que DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de TELMA DE CARVALHO LOBO, para determinar a redução da penhora para 10% (dez por cento) da remuneração líquida da devedora.

Alega a Agravante que a decisão monocrática deve ser revista para que seja mantida a penhora de 30% sobre os rendimentos líquidos da Executada, argumentando que essa medida não afetará a subsistência da devedora e está alinhada com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto à relativização da impenhorabilidade de verba salarial.

Em suas razões

recursais, afirma que:

1.

Contrato e Inadimplemento:
A Agravada/Executada contratou um serviço de assistência financeira no valor de R$ 44.690,23, a ser pago em 60 parcelas de R$ 1.499,00, com desconto direto na fonte pagadora. Contudo, devido ao inadimplemento total da Agravada/Executada, a Agravante ajuizou uma ação de execução de título extrajudicial. A dívida, após a aplicação da cláusula de vencimento antecipado, atingiu o montante de R$ 110.987,59.

2.

Fase de Execução e Penhora:
Com a citação da Agravada/Executada e a ausência de pagamento do débito, a Agravante iniciou a fase de busca de bens, onde uma penhora online captou R$ 93,47, valor considerado irrisório e posteriormente desbloqueado. Pesquisas adicionais pelos sistemas Renajud e Infojud revelaram que a Agravada é servidora aposentada da Universidade Federal do Pará (UFPA) e possui um rendimento anual de aproximadamente R$ 250.000,00.

3.

Pedido de Penhora e Decisão Inicial:
Diante dos rendimentos expressivos da Agravada/Executada, a Agravante solicitou a penhora de até 30% dos rendimentos mensais da Executada. O juízo de primeira instância deferiu o pedido, determinando o desconto em folha de pagamento da Executada, com retenção mensal de 30% sobre o seu salário líquido, sob o entendimento de que tal percentual não comprometeria a subsistência da Executada, que possui uma renda média mensal de aproximadamente R$ 16.000,00.

4.

Decisão Monocrática e Agravo de Instrumento:
No entanto, após a interposição do agravo de instrumento pela Agravada/Executada, a decisão foi parcialmente reformada para reduzir o percentual da penhora para 10%. A Agravada sustentou que seus rendimentos líquidos mensais totalizam R$ 10.795,90 e que possui 65 anos de idade, com diversas comorbidades que demandam gastos significativos com saúde, afirmando que a retenção de 30% comprometeria sua subsistência e agravaria seu estado de saúde.

5.

Argumentos da Agravante para Reforma da Decisão:
A Agravante, em sua defesa, afirma que a Executada ainda possui uma renda líquida mensal considerável, mesmo após os descontos. Além disso, ressalta que a quantia remanescente, após os gastos mensais com saúde no valor de R$ 4.619,02, seria de cerca de R$ 6.176,88, o que não caracterizaria uma situação de insolvência. A Agravante também destaca que o abatimento de 30% ainda deixaria uma quantia remanescente de R$ 7.557,13, mantendo, portanto, a dignidade e a subsistência da Executada, em conformidade com o entendimento do STJ quanto à relativização da impenhorabilidade do salário.

Sustenta que a renda líquida da Executada, mesmo após a penhora de 30%, ainda seria suficiente para cobrir suas necessidades básicas e manter sua dignidade, especialmente à luz do entendimento do STJ no julgamento do ERESP 1.582.475, que relativiza a impenhorabilidade da verba salarial.

Por fim, requer que, a retratação da decisão monocrática, com a consequente reforma da decisão monocrática, a fim de manter a decisão original que deferiu a penhora de 30% dos rendimentos mensais da Executada.

Em contrarrazões, a parte agravada, rebate os fundamentos da defesa, nos seguintes termos:

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO

A parte agravada argumenta que o recurso do agravante é inadmissível, pois não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Afirma que a mera repetição dos fatos narrados não serve para fundamentar o agravo interno e que, de acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator "não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida".

Nesse sentido, cita jurisprudência do STJ que corrobora o entendimento de que o agravo interno que não indica especificamente a impugnação da decisão agravada não deve ser conhecido pelo órgão colegiado.

DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO COM INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO

Sustenta ainda que o agravo interno foi interposto com o intuito manifestamente protelatório, alegando que a decisão agravada está devidamente fundamentada e amparada pela jurisprudência consolidada, bem como pelos arts. 1.030, I, b, e art. 1.040, I do CPC.

Argumenta que o agravante não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada, configurando resistência injustificada ao andamento do processo e tentativa de interposição de recursos manifestamente infundados.

Cita jurisprudência do STJ que reforça a necessidade de sanção processual para a manifestação abusiva do direito de recorrer.

Por fim, a parte agravada alega que o comportamento do agravante caracteriza litigância de má-fé, nos termos dos arts. 79 e 80 do CPC/2015, e requer a condenação ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, além de indenização por litigância de má-fé.

Diante do exposto, pede o desprovimento do recurso e aplicação de multa por recurso protelatório.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

DA VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE

Dispõe o CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

(...)

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

(...)

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.

Neste raciocínio, o STJ vem decidindo que:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1.
A orientação do STJ é a de que a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso
. Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos, o apelo deve ser analisado. 2. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1774041 TO 2018/0269616-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019)

Assim, devido a peça recursal ter fundamentos suficientes para a discussão do tema, não havendo que se falar em violação do princípio da dialeticidade,
REJEITO A PREJUDICIAL.

MÉRITO RECURSAL

Passo à análise das alegações referentes à penhora de 30% (trinta por cento) incidentes sobre os proventos da agravante, conforme fixados pelo juízo de origem na decisão recorrida.

Pois bem, sabe-se que, em regra, as verbas salariais, incluindo-se os proventos de aposentadoria, são impenhoráveis. Neste sentido dispõe o artigo 833, inciso IV, e parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, que transcrevo abaixo:

Art. 833. São impenhoráveis:

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º , e no art. 529, § 3º .

De acordo com o entendimento da Corte Especial do STJ, a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, ainda que para fins de satisfação de crédito não alimentar, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família. (AgInt no REsp 1906957/SP).

Tal entendimento tem como objetivo garantir a dignidade da pessoa humana seu direito à vida e à sobrevivência, de modo a impedir-se que o desconto recaia sobre o valor recebido a título de salário dirigido à subsistência da pessoa e de sua família.

Da detida análise dos autos de origem, constata-se que a empresa exequente buscou bens da executada para saldar a dívida, inclusive mediante pesquisa via BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, sem que tenha obtido êxito na satisfação do crédito, justificando-se a penhora dos vencimentos da ora agravante.

Contudo, cabe avaliar o percentual de desconto a ser fixado no caso concreto, apto a manter a dignidade da devedora e sua família, nos termos do entendimento acima exposto.

Da análise dos autos, constata-se que a agravante comprova a existência de despesas correntes com itens essenciais, principalmente considerando a sua situação de pessoa idosa, tais como: energia elétrica (ID 18937677); plano de saúde (ID 18937683); cuidadora (ID 18937687); medicamentos (ID

18937688); diarista (ID 18937689).

Desta forma, a agravante, com mais de setenta e cinco anos de idade e em situação de fragilidade física, demonstra de forma clara que grande parte de sua renda líquida é destinada ao custeio de necessidades básicas, incluindo o tratamento de doenças crônicas como diabetes, hipertensão, osteoporose, tireoide e colesterol.

Neste sentido,
a retenção de 30% de sua aposentadoria, conforme determinado na decisão agravada, representaria um impacto significativo e irreparável em sua vida
, comprometendo sua capacidade de arcar com os custos de seu tratamento médico, alimentação, moradia e cuidados com sua idade avançada.

A necessidade de cuidados especiais com a saúde e a dependência de terceiros para atividades básicas do dia a dia reforçam a necessidade de garantir o mínimo existencial da agravante, e o desconto de 30% de seus proventos coloca em risco sua capacidade de manter um padrão de vida digno.

Assim, a penhora de 30% dos vencimentos brutos é desarrazoada e desproporcional devendo ser reduzida para 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos da devedora, para que se assegure a sobrevivência desta e de sua família.

Neste sentido tem entendido as Cortes de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DO SALÁRIO DO EXECUTADO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO PORCENTUAL PENHORADO DE 30% PARA 10%. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM O QUANTO O EXECUTADO RECEBE E GASTOS COM ALUGUEL E PENSÃO ALIMENTÍCIA. REDUÇÃO PARA 10% QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL. EXCUÇÃO GARANTIDA. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 17ª C. Cível - 0052656-78.2021.8.16.0000 - Fazenda Rio Grande - Rel.: DESEMBARGADOR FABIO ANDRE SANTOS MUNIZ - J. 30.11.2021)(TJ-PR - AI: 00526567820218160000 Fazenda Rio Grande 0052656-78.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 30/11/2021, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2021)

Agravo de instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão agravada deferitória do pedido de penhora de 30% dos rendimentos da Agravante. Observância ao entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. Percentual do bloqueio que comporta redução, considerando a condição de hipossuficiência da devedora e a existência de dependentes. Recurso provido parcialmente, para fixação da penhora em 10% do salário da executada. (TJ-RJ - AI: 00095618220198190000, Relator: Des(a). LUCIANO SABOIA RINALDI DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/11/2019, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Fase de cumprimento de julgado. Decisão que deferiu a penhora de 30% da remuneração líquida do executado. Insurgência recursal do executado, aduzindo, em resumo, impenhorabilidade da verba que tem natureza alimentar. Com parcial razão. Existência de exceção implícita à regra da impenhorabilidade salarial do inciso IV do art. 833 do CPC. Salário que muitas vezes não é afetado, em sua integralidade, como verba alimentar, gerando excesso passível de penhora. Precedentes desse E. TJSP e do C. STJ. Redução da penhora de 30% para 10%, pois já há restrições e deduções no salário do executado. Recurso parcialmente provido apenas para reduzir a penhora sobre os rendimentos líquidos do devedor de 30% para 10%. (TJ-SP - AI: 21711014720188260000 SP 2171101-47.2018.8.26.0000, Relator: Roberto Maia, Data de Julgamento: 04/02/2019, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2019)

Portanto, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante
NÃO
apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera os mesmos argumentos já apresentados no recurso de apelação, visando rediscutir matéria por meio do presente agravo interno.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, por não vislumbrar, neste momento processual, o dolo processual.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 01/10/2024